Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709560-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: OTONE CARNEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed - Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 226298492, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Otone Carneiro de Sousa, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante “a autorização e cobertura do procedimento cirúrgico objeto da lide (OSTEOTOMIA DE COLUNA VERTEBRAL EM 3 VÉRTEBRAS), garantindo-se igualmente cobertura aos materiais solicitados pelo médico para fins de consecução da cirurgia (ID 226245127)”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. A Agravante impugna os termos da r. decisão recorrida, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Afirma que a recusa de alguns procedimentos e materiais foi baseada em um parecer técnico da junta médica que acatou a divergência técnica apresentada pelo médico auditor da Agravante e forneceu justificativas para sua conclusão. Sustenta que a técnica prescrita pelo médico, bem como alguns materiais não têm cobertura contratual, de modo que não pode ser a Agravante compelida a autorizá-los. Além disso, defende que inexiste urgência ou emergência a gerar a obrigatoriedade de atendimento e a caracterizar o perigo de dano. Aduz, por fim, que o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo, bem como desproporcional o valor das astreintes. Requer antecipação da tutela recursal para sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 69829377) É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de o relatório do médico assistente indicar a necessidade premente de realização da cirurgia de osteotomia de coluna vertebral em 3 vértebras do Agravado, assiste, a priori, razão à Agravante quando afirma que há questões carecedoras de contraditório e que inexiste, no caso, prova da urgência ou da emergência na realização do procedimento. A idade do Agravado 75 (setenta e cinco anos), bem como os fatos de necessitar da ajuda do filho, sofrer de dores e ter limitações não caracterizam, de plano, circunstâncias que imponham a realização dos procedimentos ou a possibilidade de piora no quadro de saúde do Agravado antes da devida tramitação do processo. Destaque-se inexistir parecer médico indicando risco iminente de morte do paciente pela demora na realização da cirurgia postulada. Consoante documentação juntada ao feito, foi solicitado ao plano de saúde a cobertura para a realização de 22 (vinte e dois) procedimentos, com utilização de 58 (cinquenta e oito) materiais, instrumentos ou insumos (ID 69829383). Diante da complexidade do pedido e da divergência entre o médico assistente e o médico auditor da Agravante, o plano de saúde encaminhou o pleito à análise de uma junta médica, nos termos do que preconiza a RN 424/2017. O parecer final da referida junta conclui pela existência de divergência na técnica a ser aplicada na cirurgia pretendida, além de apontar discordância quanto à necessidade de realização de alguns procedimentos, com base nos exames de imagem do Agravado. Depreende-se, ainda, a conclusão pela desnecessidade de validação de material especial (OPME) solicitados, sendo que materiais de insumo hospitalar se mostram suficientes para promover as finalidades pretendidas com eficácia e segurança. Nota-se que algumas das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) indicados pelo médico assistente foram negados no laudo em razão da impossibilidade de exigência de marca específica, tendo sido destacada a viabilidade de uso de qualquer marca/fornecedor, desde que tenha registro válido na ANVISA. Ressalta-se, ainda, a aparente ausência de atendimento à exigência prevista na RN 424/2017, de que o profissional requisitante ofereça pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes que atendam às características especificadas. Desse modo, verifica-se a imprescindibilidade de análise aprofundada dos fundamentos que amparam a negativa da junta médica do plano de saúde, assim como a verificação sobre a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais solicitados pelo médico da parte agravada, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito neste momento. Registre-se que a manutenção da medida não urgente, sem haver a formação plena do contraditório e a devida instrução processual, tem a possibilidade de causar dano à Agravante, que terá que arcar com os custos da cirurgia ou com as astreintes fixadas na r. decisão atacada, antes mesmo de serem devidamente analisados os argumentos e provas apresentados. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator